Tribunal: CARF
Processo: 10630.003043/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10630.003043/2008-40 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.139 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de maio de 2020 Recorrente
Recorrente
NEUSA GUIMARAES GUEDES COELHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 12/18) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 (e-fls. 41/47), onde se apurou Dedução Indevida de Despesas Médicas e
Omissão de Rendimentos do Trabalho Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício.
A contribuinte apresentou Impugnação parcial (e-fls. 02/09), cujas alegações
foram resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 172/177):
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 10/10/2008, alegando que os
recibos emitidos pelos profissionais são documentos hábeis para a comprovação das
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.003043/2008-40
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.139 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10630.003043/2008-40

despesas, conforme a legislação tributária, por possuírem os requisitos nela previstos,
acrescentando que os endereços apontados como ausentes pela autoridade lançadora
constam no verso dos recibos que anexa.
Argumenta que a legislação não prevê qualquer tipo de impedimento relativo a
realização de serviços médicos, odontológicos, fisioterapeuticos e cirúrgicos por
intermédio de parentes do contribuinte.
Aduz que nos recibos constaram os CPF dos profissionais e, como o Fisco não
constatou nenhum tipo de irregularidade, a principio todos declararam, através do
imposto de renda, o recebimento das referidas quantias.
Reafirma, como fez na fase preparatória do lançamento, que as quantias pagas a cada
profissional foram em dinheiro, que não advieram de saques bancários que tivessem
correlação com as datas lançadas nos recibos.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/JFA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se o lançamento relativo as despesas médicas quando não ficou evidenciada a
efetividade dos pagamentos correspondentes, mormente quanto tal aspecto foi objeto de
intimação por parte da autoridade lançadora.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 30/03/2011 (e-fls. 182), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 27/04/2011 (e-fls. 184/198) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Alega que, de acordo com a legislação pertinente, as despesas efetivadas devem
ser comprovadas através de documentos originais emitidos pelos profissionais contendo nome,
endereço e número do CPF ou CNPJ dos mesmos.
- Acrescenta que os próprios profissionais prestaram declarações ratificando a
efetiva prestação dos serviços médicos, bem como o recebimento em moeda corrente dos valores
expressos nos recibos, não havendo razão para considerá-los inidôneos
- Aduz que a lei não faz qualquer exigência quanto à demonstração do pagamento
das despesas médicas através de extratos bancários que comprovem saques em dinheiro.
- Entende que elementos adicionais somente devem ser exigidos quando não há
prova contundente da prestação dos serviços deduzidos, não sendo esse o caso em exame.
- Sustenta que não há restrição legal quanto à prestação de serviços médicos por
parentes e quanto ao pagamento em espécie.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.139 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10630.003043/2008-40

O litígio a ser analisado recai somente sobre a Dedução Indevida de Despesas
Médicas mantida no julgamento de primeira instância. A Omissão de Rendimentos não foi
contestada pelo sujeito passivo.
Extrai-se dos autos que a autoridade fiscal glosou as despesas médicas indicadas
na Notificação de Lançamento por não ter a contribuinte, regularmente intimada, comprovado o
seu efetivo pagamento (e-fls. 14/15, 78). O Colegiado a quo manteve a infração apurada por
entender que os elementos de prova juntados à Impugnação não eram hábeis para a finalidade
pretendida (e-fls. 174/177).
De fato, verifica-se que, apesar da exigência de comprovação do efetivo
pagamento das despesas, a interessada não apresentou nenhum documento bancário com o
intuito de demonstrar a correspondência entre as suas movimentações financeiras e os recibos
por ela acostados, não merecendo reforma a decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita à comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, vigente à
época. Dessa forma, ainda que a contribuinte tenha apresentado recibos e declarações emitidos
pelos profissionais, é lícito o auditor exigir, a seu critério, outros elementos de prova caso não
fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o
ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. Ressalte-se que tal exigência
não está relacionada à constatação de inidoneidade dos recibos examinados, mas tão somente à
formação de convicção da autoridade lançadora.
As decisões a seguir, proferidas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF e pela 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, corroboram esse entendimento:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.139 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10630.003043/2008-40

Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
A contribuinte deve levar em consideração que o pagamento de despesas médicas
não envolve apenas ela e o profissional, mas também o Fisco, caso haja intenção de se beneficiar
da dedução correspondente em sua Declaração de Ajuste Anual. Por esse motivo, deve se
acautelar na guarda de elementos de prova da efetividade dos pagamentos e dos serviços
prestados. Sendo a dedução de despesas médicas um benefício concedido pela legislação,
incumbe à interessada provar que faz jus ao direito pleiteado.
É possível que a recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, não havendo
nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe uma forma de pagamento em
detrimento de outra. Não obstante, para comprová-los caberia a ela trazer aos autos documentos
bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados em suas
contas e as despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente caso.
Importa salientar que a disponibilidade financeira da contribuinte, por si só, não
comprova o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária também a
vinculação entre as movimentações sucedidas e os recibos por ela apresentados.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital